Tribunal: TJES
Processo: 5000970-34.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000970-34.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros
RECORRIDO: JULIANA SALEMA DE SOUZA e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000970-34.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A, MAIS SAUDE S/A

RECORRIDO: JULIANA SALEMA DE SOUZA, A. M. D. S.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – RELAÇÃO CÍVEL – PLÁGIO EM TRABALHO ACADÊMICO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. A PARTE AUTORA SUSTENTOU SER BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE POR MEIO DE CONTRATO FIRMADO PELA EMPRESA
GIURIZATTO & GUIO LTDA
, MAS QUE, RECENTEMENTE, MAIS ESPECIFICAMENTE EM JANEIRO/2024, TOMOU CONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO, NO DIA SEGUINTE (18/01/2024) AO DO NASCIMENTO DE SUA FILHA
AYMÊ
(17/01/2024), GERANDO UMA SÉRIE DE CANCELAMENTOS QUE PREJUDICOU O CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS DA RECÉM-NASCIDA, COM NECESSIDADE DE SE RECORRER AO SUS. ADUZIU, AINDA, QUE AO SER REALIZADO CONTATO COM A PRIMEIRA REQUERIDA,
SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
, EM RAZÃO DA REFERIDA SUSPENSÃO, PELO SEU EMPREGADOR, FOI INFORMADA QUE O PLANO NÃO SERIA MAIS OPERADO POR ELA, MAS SIM PELA SEGUNDA REQUERIDA,
MAIS SAÚDE S.A.
NO MESMO MÊS DO ACONTECIDO, A EMPRESA CONTRATANTE RECEBEU UM E-MAIL DA SEGUNDA REQUERIDA COM INFORMAÇÃO DE QUE OS ATENDIMENTOS REALIZADOS PELA SÃO BERNARDO SAÚDE SERIAM SUSPENSOS, MAS QUE A SEGUNDA REQUERIDA ESTARIA PREPARADA PARA ATENDER AOS BENEFICIÁRIOS, REALIDADE, SEGUNDO ALEGADO, NÃO VERIFICADA. DESSA FORMA, A PARTE REQUERENTE PUGNOU PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS NA OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS NO HOSPITAL SÃO BERNARDO E EM TODOS OS CREDENCIADOS PELA PRIMEIRA REQUERIDA, AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS CONSISTENTES NOS VALORES GASTOS COM OS ATENDIMENTOS NEGADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM CONTESTAÇÃO, A PRIMEIRA REQUERIDA,
SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
, ALÉM DA PRELIMINAR DE CONEXÃO, COM A CONSEQUENTE NECESSIDADE DE JUNTADA DE PROCESSOS, SUSTENTOU QUE, APÓS AQUISIÇÃO DA EMPRESA SAMP PELO GRUPO ATHENA SAÚDE, DO QUAL TAMBÉM FAZ PARTE, FOI PROFERIDA DETERMINAÇÃO DO CADE, POR MEIO DO ATO DE CONCENTRAÇÃO N. 08700.002346/2019-85, PARA O DESINVESTIMENTO DE CONTRATOS, OS QUAIS FORAM MIGRADOS PARA OUTRA EMPRESA CONCORRENTE, MAIS ESPECIFICAMENTE A SEGUNDA REQUERIDA,
MAIS SAÚDE S.A.
, E, ASSIM, TERIA SIDO FIRMADO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE REDE INTERNA ENTRE AS REQUERIDAS COM O FIM DE POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO E O DESINVESTIMENTO DA CARTEIRA DE VIDAS, PORÉM, ESTE CONTRATO FOI QUEBRADO PELA SEGUNDA REQUERIDA, GERANDO A SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS DE SEUS BENEFICIÁRIOS. A SEGUNDA REQUERIDA,
MAIS SAÚDE S.A.
, EM SUA CONTESTAÇÃO, REAFIRMOU A AQUISIÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EM QUE A PARTE REQUERENTE É A BENEFICIÁRIA, E ARGUMENTA QUE, POR DIVERGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS, DE FORMA UNILATERAL E SEM QUALQUER INFORMAÇÃO PRÉVIA, A PRIMEIRA REQUERIDA SUSPENDEU TODO O ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS QUE FORAM MIGRADOS PARA A SEGUNDA REQUERIDA DESDE 18/01/2024, COM O FIM DE TORNA-LA REFÉM DE SUAS IMPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS, MAS EM DESCUMPRIMENTO AO ACORDO FIRMADO COM O CADE. DIANTE DISSO, A SEGUNDA REQUERIDA AFIRMA QUE COMEÇOU A ATENDER OS SEUS BENEFICIÁRIOS POR MEIO DE SUA REDE PRÓPRIA, BUSCANDO MITIGAR OS PROBLEMAS SOFRIDOS PELOS BENEFICIÁRIOS. PUGNOU-SE, ASSIM, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“ Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no restabelecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, dos atendimentos do plano de saúde da parte requerente na mesma rede originalmente contratada, própria ou credenciada, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso já não o tenham feito.
CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 37573179
.
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RÉU SÃO BERNARDO SAÚDE S.A.
EM SUMA, O RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS DA DEFESA. DE FORMA RESUMIDA, A PARTE REQUER SEJA IMPROVIDO OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER-SE A DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
DE INÍCIO, CUMPRE ESCLARECER QUE O CONTRATO ENTRE AS PARTES FOI FIRMADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI N° 8.078/90), QUE INCIDE SOBRE OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE, CONFORME A SÚMULA N° 469 DO STJ. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE FIRMADO. POIS BEM. APÓS ANÁLISE DO CADERNO PROCESSUAL, PERCEBO QUE, CONFORME ENTENDIMENTO EXARADO NA SENTENÇA, “POR QUESTÕES NEGOCIAIS EXISTENTES ENTRE A RECORRENTE RÉ E A REQUERIDA, A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES FOI DRASTICAMENTE AFETADA PELA SUPRESSÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DA PRIMEIRA REQUERIDA, COLOCANDO OS BENEFICIÁRIOS EM EVIDENTE PREJUÍZO (CONTRARIANDO O COMPROMISSO DA PRIMEIRA REQUERIDA).”. ASSIM, NOTA-SE QUE NÃO HOUVE MOTIVAÇÃO LEGAL PARA QUE HOUVESSE A SUSPENSÃO DOS ATENDIMENTOS DA PARTE RECORRIDA. NESSE SENTIDO, REVELA-SE PATENTE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DA REQUERIDA. POR SE TRATAR DE CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE, A MERECER ESPECIAL REGULAMENTAÇÃO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, E, COADUNANDO COM O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, É CERTO QUE O CONSUMIDOR MERECE ESPECIAL PROTEÇÃO QUANDO O SERVIÇO CONTRATADO VISA GARANTIR-LHE A PRÓPRIA SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA. NESSE SENTIDO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RECORRENTE DEVERÁ INDENIZAR O RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTA DESTACAR QUE O CONSUMIDOR NO MOMENTO QUE MAIS PRECISAVA USUFRUIR DO SERVIÇO CONTRATADO FOI SURPREENDIDO COM A INDEVIDA RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, EM UM MOMENTO EXTREMAMENTE DELICADO,
ESTANDO EM ESTADO PUERPERAL, NO DIA SEGUINTE AO PARTO DE SUA FILHA
. ASSIM, A PARTE AUTORA FOI COMPELIDA A LIDAR COM A NOTÍCIA DE SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO QUE AFETARIA (COMO DE FATO AFETOU) DIRETAMENTE OS SEUS ATENDIMENTOS E CUIDADOS NO PÓS-PARTO EM CASOS DE INTERCORRÊNCIAS. ASSIM, ANTE A SITUAÇÃO DE DESAMPARO ENFRENTADA PELA PARTE RECORRIDA, EM RAZÃO DA NEGATIVA ABUSIVA DA PARTE RECORRENTE, OS DANOS SUPORTADOS PELO RECORRIDO EXTRAPOLARAM A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO, RAZÃO PELA QUAL, ENTENDO POR CORRETA A SUA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL. NO QUE TANGE AO VALOR ARBITRADO, ENTENDO QUE A QUANTIA DEFINIDA ENCONTRA-SE EM CONSONÂNCIA COM A RAZOABILIDADE E PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL, INEXISTINDO ASSIM, QUALQUER RAZÃO LEGAL PARA QUE O
QUANTUM
SEJA MINORADO.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)